Tribunal: TJMT
Processo: 1000063-84.2023.8.11.0045
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000063-84.2023.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[CLEBESSON DA SILVA DANTAS - CPF: 016.196.542-37 (RECORRENTE), GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - CPF: 043.575.051-86 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/2574-07 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
SESSÃO DE 11 A 14/09/2023 (PLENÁRIO VIRTUAL) DR JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE (RELATOR): DOU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVENTE E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA. DR ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO (1º VOGAL): ACOMPANHO O VOTO DO RELATOR. DR ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR (2º VOGAL): PEÇO VISTA DOS AUTOS PARA A SESSÃO DO DIA 21/09. SESSÃO DO DIA 05/10/2023 DR JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE (RELATOR): DOU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVENTE E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA. DR ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO (1º VOGAL): ACOMPANHO O VOTO DO RELATOR. DR ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR (2º VOGAL): Acompanho o voto do Relator, por fundamentação diversa. POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DANO MORAL CARACTERIZADO – CONDENAÇÃO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – MAJORAÇÃO DA REPARAÇÃO POR DANO MORAL – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA - RECURSO PROVIDO PARA MAJORAR A CONDENAÇÃO – IMPROVIDO RECURSO DA RECLAMADA.

Condenação por dano moral fixada em valor incapaz de alcançar a necessária finalidade pedagógica à parte agressora e reparatória à parte ofendida.

A parte recorrente possua única anotação o que deve ser sopesado em seu favor na fixação do
quantum
devido a título de reparação civil por danos morais.

Majoração da reparação moral que encontra aplicação no cotejo da prova e das circunstâncias aplicáveis à fixação do
quantum
devido a título de reparação civil por dano moral.

Juros moratórios que devem ser acrescidos desde a data do evento danoso, fundamento na Súmula nº 54 do STJ.

Suplantada a tese defensiva de legitimidade do débito, eis que não apresentou provas nos autos da referida alegação.

Impossibilidade de apreciar documento juntados em grau de recurso, bem assim tese inovadora, eis que caraterizada a inovação recursal, passível de caracterização do instituto jurídico da supressão de instância, eis que não suscitou a matéria por ocasião da apresentação de sua defesa.

Sentença que merece reforma nos termos do recurso interposto pela parte reclamante.

Recurso da reclamante provido e improvido o da reclamada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA
TURMA RECURSAL

JUIZ RELATOR JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

1000063-84.2023.8.11.0045 – RECURSO INOMINADO

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de “
RECURSO INOMINADO
” interposto por ambas as partes contra sentença prolatada nos autos supra indicados, a qual julgou parcialmente procedente a ação nos seguintes termos:

Pelo exposto, opino por
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
do pedido da parte Reclamante em desfavor da parte Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC e artigo 6º da Lei n. 9.099/95, para; DECLARAR inexistente a dívida exigida pela reclamada, no valor de R$ 2.614,68, e,

consequentemente, declarar nula qualquer cobrança atinente ao fato
sub judice
; CONDENAR

a Reclamada ao pagamento de uma indenização por danos morais a parte Autora no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir da prolação desta sentença (Súmula 362 STJ), bem como, acrescidos de juros simples de 1% ao mês, contados a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.

A parte reclamada sustenta que a condenação não é cabível, eis que ausente a ocorrência de dano moral, que a relação restou comprovada e que constam registros preexistentes ao registro objeto da demanda, o que afastaria a condenação em danos morais.

Subsidiariamente pleiteia a redução do montante da condenação, com incidência dos juros de mora a contar do arbitramento.

A parte reclamante sustenta, a seu turno, que a condenação não acompanha a jurisprudência da própria Turma Recursal e que se caracteriza como valor irrisório, pleiteando a sua majoração, com a incidência dos juros de mora a contar do evento danoso.

Em sede de contrarrazões a reclamada pleiteia que seja negado provimento ao recurso da parte autora para que não seja majorado o valor fixado, bem assim que os juros de mora tenham incidência a partir do arbitramento.

Já a reclamante pleiteia em suas contrarrazões que não seja conhecido o recurso interposto pela parte adversa e, na hipótese de ser conhecido, que seja improvido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO VISTA

Pedi vista dos autos tão só em razão da existência (ou não) de débito preexistente.

Eis o dispositivo do voto condutor:

“Em arremate, CONHEÇO DE AMBOS OS RECURSOS interpostos pelas partes, posto que tempestivos e, no mérito, DOU PROVIMENTO ao recurso interposto pela parte reclamante para o fim de majoração da reparação moral para o montante de R$7.000,00 (sete mil reais), acrescidos de correção monetária desde a presente data (Súmula nº 362) e juros de mora a contar do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ) e NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pela reclamada nos termos suso expendidos.”

Denota-se que o recorrente/Banco Bradesco S/A juntou extrato do SCPC no corpo do recurso inominado e, com base no documento juntado, requereu o afastamento da indenização por danos morais em razão de anotação preexistente, com consequente aplicabilidade da Súmula 385 do STJ.

O voto condutor não analisou por entender como inovação recursal. Contudo, entendo pela análise particular da situação, inclusive porque dela tem a aplicação ou não de entendimento sumulado, bem ainda a disponibilidade de sistemas ao Poder Judiciário para verificar os cadastros de proteção de crédito a qualquer tempo.

Pois bem.

Em que pese a aceitabilidade da prova, em detida análise verifica-se que as inserções constantes dos extratos foram exibidas e excluídas nos anos de 2019 e 2020, enquanto o débito
sub judice
foi inserido no ano de 2021, o que descaracteriza a fundamentação do recurso da reclamada.

Por isso, acompanho o voto do relator para manter a sentença, contudo, por motivo diverso.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2023